Tribunal: STF
Processo: RE 1334609
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão proferida em 30/08/2021 – na qual neguei provimento ao recurso extraordinário deduzido pelo Estado do Rio Grade do Sul – tendo em vista a superveniência do reconhecimento de repercussão geral acerca da controvérsia.



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório e reexamino o apelo extremo. 



    O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade federativa assim ementado: 



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO E. STJ, E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ALEMTUZUMABE 10MG. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REPERCUSSÃO GERAL NO E. STF - RE 855.178/SE (TEMA 793) I - Conforme mencionado na decisão guerreada, cabível o julgamento na forma posta, amparado no Enunciado da Súmula 568, da Súmula do STJ, e no art. 206, XXXVI do RITJRS. De outra parte, a superação do alegado prejuízo, através do julgamento colegiado, consoante o e. STJ. II - O direito fundamental e social à saúde - arts. 5°, §1°, 6º e 196 da CF/88 -, intimamente ligado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, e a solidariedade dos entes públicos na prestação do serviço, de acordo com o art. 196 da Constituição da República, a legitimar o ajuizamento da demanda contra qualquer deles, de forma conjunta ou separada, consoante o julgamento do RE 855.178/SE – Tema 793 -, no e. STF. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido. 



    O recorrente afirma que a decisão recorrida diverge do que foi decidido no Recurso Extraordinário n. 855.178, Tema n. 793/RG, ao determinar o fornecimento, pelo Estado do Rio Grande do Sul, de medicamento de alto custo e não padronizado no sistema público de saúde. 



    Ao final, “requer seja reformado o acórdão prolatado, a fim de que o recorrente não seja compelido ao fornecimento de medicamento NÃO INCORPORADO AO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE, que, com fundamento nos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, é de responsabilidade da União, ou, subsidiariamente, que seja determinado o ressarcimento nos próprios autos dos valores suportados pelo Estado do Rio Grande do Sul no presente caso”.



    É o relatório. Decido.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1366243, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 1.234/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    3. Nesses termos, em atenção ao princípio da segurança jurídica, reconsidero a decisão agravada, e determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator